Tribunal: TJDFT
Processo: 0007095-81.2001.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0007095-81.2001.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARCOS EUGENIO PINHEIRO DE SOUZA, LINDOLFO DE OLIVEIRA DEVEDOR: DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Oficie-se ao Juízo da 4a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia (processo n. 0707816-16.2020.8.07.0003), para informar que os valores devidos, no presente precatório, ao credor falecido MARCOS EUGENIO PINHEIRO DE SOUZA foram sacados. Confiro a esta decisão força de ofício. Instrua-se a comunicação com os IDs 13714981/17240971. Após o envio do ofício, retornem os autos conclusos. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios